Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701003-46.2020.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA RECORRIDO: MARA MONICA CAMPOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA POR CULPA DA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98, como também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 3. O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98 possibilita a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde por atraso nas mensalidades. 4. O contratante não pode ser prejudicado por inadimplência decorrente de erro do empregador, que, apesar de efetuar o desconto em folha de pagamento, não repassa os valores para a operadora do plano de saúde. 5. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva diante da ausência de pedidos na inicial. Aduz que sua condenação é nula por ser extra petita. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010